Tribunal: TJDFT
Processo: 0737916-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737916-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA ELIZA BENELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIIA EIRELI - ME AGRAVADO: RIVANE LUCENA MELO PEDRA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natalia Eliza Beneli Sociedade Individual de Advocaciia Eireli - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 139724504 do processo n. 0719458-89.2020.8.07.0001) que, nos autos cumprimento de sentença movido pela ora agravante contra Rivane Lucena Melo Pedra, deferiu a renovação da diligência de busca, avaliação e penhora de bens na residência da executada, sem a autorização de arrombamento e auxílio de força policial, e nomeou a devedora como depositária fiel dos itens eventualmente constritos. Em suas razões recursais (ID 41138253), sustenta a agravante que, diante do não cumprimento voluntário pela parte devedora da obrigação de pagar estampada no título judicial, “requereu, dentre outras medidas, a expedição de mandado avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte executada, qual seja, Quadra 101, Conjunto 16, Casa 3, Setor Residencial Oeste, São Sebastião, Brasília/DF, CEP 71.692-000”, com a autorização de arrombamento e auxílio de força policial e a nomeação dos seus representantes como depositários fiéis. Defende a necessidade de arrombamento e uso de reforço policial no que se refere ao cumprimento do mandado de penhora, haja vista em outras oportunidades a devedora ter se ocultado para impedir o trabalho dos oficiais de justiça. Relata que o “oficial de justiça certificou que a executada mora no endereço buscado e que, segundo informações de vizinhos, não atende chamados e não abre o imóvel”. Argumenta que “a executada não é confiável para se manter na posse dos bens no caso de constrição, uma vez que se trata de uma devedora contumaz que possui vários processos contra si, razão pela qual há risco de desaparecimento dos bens após a penhora”. Aponta que “o artigo 840, § 1o, do CPC traz a possibilidade de os objetos penhorados ficarem em poder do exequente” e que o § 2o apenas permite o depósito em posse do executado nos casos de “difícil remoção ou quando anuir o exequente”. Ressalta a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela, ante a probabilidade do direito acima demonstrada e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em razão do histórico da executada em não cumprir com as determinações judiciais. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja expedido mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte executada, com autorização para o arrombamento e uso de reforço policial, e que os advogados sócios da exequente sejam nomeados fiéis depositários dos bens a serem penhorados. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Decisão desta Relatoria não concedeu o pleito de antecipação de tutela recursal (ID 41203592). Em contraminuta (ID 42075856), a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preparo recolhido (ID 41138249). 2. Consta, nos autos, certidão de inclusão em pauta de julgamento do presente recurso (ID 42777164), com intimação das partes acerca da data e do horário de início da 5a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV. Ocorre que, o causídico da parte agravada compareceu a Juízo para comunicar a renúncia ao mandato outorgado pela ré (ID 42958695). Fez prova da comunicação à parte e do decurso do prazo legal exigido. Nos termos do art. 76 do CPC, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Compulsando os autos de origem (processo n. 0719458-89.2020.8.07.0001), verifico que não há notícias atuais acerca do paradeiro da executada, ora agravada. Desse modo, em vista da necessidade de regularizar a representação processual da parte executada/agravada antes do julgamento do recurso, para que, assim, previna-se eventuais alegações de nulidade, e em atenção ao art. 10 do CPC, que veda as chamadas “decisões-surpresa”, concedo vista ao recorrente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora